Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO. SINISTRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DANO MORAL. DANO MATERIAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto contratado. Artigo 768 do Código Civil.
2. É notório que qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos e afeta as condições normais de direção. Além disso, ele diminui a atenção, prejudica a percepção, a memória, causa desorientação e confusão mental, comprometendo a direção segura.
3. No caso dos autos, restou incontroverso o fato de que o segurado estava sob o efeito de álcool, seja pelos depoimentos testemunhais constantes no boletim de ocorrência, seja pelo exame etílico. Portanto, legítima a negativa da seguradora que indeferiu o pedido de indenização em razão do agravamento intencional do risco.
4. Ademais, o segurado não se desincumbiu em demonstrar a suposta causa real do acidente, fato que lhe incumbiria nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
5. Considerando legítima a negativa de cobertura contratual em razão do agravamento do risco assumido pelo autor, não há que se falar em dano moral e material.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.